Tribunal: STF
Processo: RHC 166387
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Moreilândia/PE, no processo nº 0000039.2013.8.17.0960, em 2 de dezembro de 2014, condenou o recorrente a 4 anos de reclusão, no regime aberto, e à inabilitação para exercício de cargo ou função pública pelo prazo de 5 anos, ante o crime do artigo 1º, inciso I (apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio), do Decreto-Lei nº 201/1967. Substituiu a pena por duas restritivas de direitos, consistentes em prestações pecuniária e de serviço comunitário. 
    A Segunda Câmara Extraordinária Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco proveu parcialmente apelação da defesa, afastando a valoração negativa da circunstância judicial motivos do crime. Redimensionou a pena em 3 anos e 10 meses, mantidos os demais termos da sentença. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma indeferiu a ordem no habeas corpus nº 428.920/PE. 
    O recorrente sustenta constrangimento ilegal considerado o julgamento por órgão incompetente. Salienta que a acusação se refere a crime cometido, entre os anos de 2010 e 2013, em razão do exercício do cargo de Prefeito do Município Moreilândia/PE. Frisa haver sido eleito novamente Prefeito, com início do exercício em 1º de janeiro de 2017, sendo a apelação distribuída à Segunda Câmara Extraordinária Criminal em 20 de junho seguinte. Destaca o decidido, pelo Supremo, na questão de ordem na ação penal nº 937, afirmando que o entendimento, segundo o qual a prerrogativa de foro pressupõe crime praticado no exercício do mandato e a este, de alguma forma, ligado, restringe-se a cargos do Poder Legislativo federal, não alcançando chefes dos Poderes Executivos municipais. Refere ao artigo 29, inciso X, da Constituição Federal. Alude ao artigo 70, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no que confere à Seção Criminal a competência para processar e julgar ação penal formalizada contra prefeito municipal por crime comum e de responsabilidade. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime nº 0000039-28.2013.8.17.0960. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade do julgamento realizado pela Segunda Câmara Extraordinária Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco. 
    2. O Plenário, na Sessão de 3 de maio de 2018, ao apreciar a questão de ordem na ação penal nº 937, relator ministro Luís Roberto Barroso, procedeu à reinterpretação da Constituição Federal, considerada a prerrogativa de foro, assentando que o instituto pressupõe crime cometido no exercício do mandato e a este, de alguma forma, ligado. Excepcionou o entendimento de acordo com o estágio em que o processo se encontre, consignando ter a fase de alegações finais o efeito de dilatar, no tempo, a competência. Nessa parte fiquei vencido, ante o fato de a funcional ser absoluta.
    Os contornos da impetração revelam haver sido o recorrente, em 2 de dezembro de 2014, condenado por Juízo de primeira instância, considerado crime praticado durante o exercício, entre os anos de 2010 e 2013, do cargo de Prefeito municipal. A eleição para novo mandato, cujo exercício teve início em 1º de janeiro de 2017, não implica incompetência da Segunda Câmara Extraordinária Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco para o julgamento da apelação. Inexiste vinculação entre o cargo ocupado e o cometimento do crime, ocorrido no curso de exercício de mandato passado, cujo encerramento afasta a prerrogativa de foro do artigo 29, inciso X, da Constituição Federal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem. 
Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator